Tribunal: TJMT
Processo: 1004202-33.2019.8.11.0041
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JUSSIMARA DA SILVA TRIGUEIRO - CPF: 914.631.731-72 (RECORRENTE), LAISA GONCALVES AQUINO - CPF: 733.717.341-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O REJEITOU. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 1.022 DO CPC E ART. 48 DA LEI Nº 9.099/95. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.

O recurso de Embargos de Declaração tem a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições; não se prestando à rediscussão da matéria já apreciada para a obtenção de nova decisão ou interpretação resolutiva.

2.

Trata-se de ação em que a embargante pretende obrigação de fazer em que, afirma ter sido aprovada no concurso público da Secretaria do Estado de Educação, conforme edital nº 01/2017 – 03, de julho de 2017, para exercer o cargo de Professor da Educação Básica, contudo, teve negada a sua posse no concurso público no dia 05 de setembro de 2018, sob alegação que, o diploma apresentado pela impetrante não atendia aos requisitos do Edital 001/2017, que a FUNPAC, não tinha autorização para ofertar o curso Licenciatura em Pedagogia na modalidade à distância, mas somente de forma presencial.

3.

Proferida sentença que julgou improcedente a ação
, sob fundamento que a autora, não fez prova da regularidade do diploma, pois não trouxe aos autos a situação atual do curso e da instituição junto ao MEC, e também qualquer documento constitutivo que demonstre ser indevida a suspensão da nomeação,
mantida em sede recursal.

4.

Autora que, alega omissão quanto aos pedidos de expedição de ofícios ao MEC, a fim de que fosse apresentada a portaria que autorizou o funcionamento da FUNPAC (Faculdade Regional Serrana – código 1768), bem como informasse se o diploma da Autora é válido, assim como também pleiteou pela expedição de ofício à FASEB, a fim de que, fosse apresentado o contrato de parceria que possuía com a FUNPAC, bem como, informe se o curso realizado pela Autora foi de forma presencial ou EAD.

5.

Parte autora que deixou de produzir minimante as provas, sendo a expedição de ofício a terceiros, liberalidade do magistrado, sendo tais requerimentos indeferidos em primeiro grau.

6.

Não se trata de omissão ou contradição, e sim inconformismo, e tentativa de rediscussão da matéria.

7.

Inexistindo quaisquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC e art. 48 da Lei nº 9.099/95, faz-se necessária a rejeição dos Embargos Declaratórios.

8.

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, atendido o disposto no art. 38 da Lei n.º 9.099/95.

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos em face da decisão proferida por esta Turma Recursal abaixo ementada:

SUMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NOMEAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. VALIDADE DO DIPLOMA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PROVAS TESTEMUNHAIS. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação de obrigação de fazer em que a requerente afirma que foi aprovada no concurso público da Secretaria do Estado de Educação, conforme edital nº. 01/2017 - 03 de julho de 2017, para exercer o cargo de Professor da Educação Básica, contudo, teve negada a sua posse no concurso público no dia 05 de setembro de 2018, sob alegação que, o diploma apresentado pela impetrante não atendia aos requisitos do Edital 001/2017, que a FUNPAC não tinha autorização para ofertar o curso Licenciatura em Pedagogia na modalidade à distância, mas somente de forma presencial.

2. Sentença que julgou improcedente a ação, sob fundamento que a autora, não fez prova da regularidade do diploma, pois não trouxe aos autos a situação atual do curso e da instituição junto ao MEC, e também qualquer documento constitutivo que demonstre ser indevida a suspensão da nomeação.

3. Processo que se trata e prova documental, restando desnecessária instrução para oitiva de testemunhas.

4. Requerente que ainda está no cargo.

5. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

6. Recurso conhecido e improvido.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Pois bem, cabem embargos de Declaração quando na sentença/acórdão houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, consoante ao que dispõe o art. 48 da Lei 9.099/95 e art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso dos autos, a despeito da irresignação tecida pela parte Embargante, não vislumbro a presença de nenhum dos pressupostos legais - omissão, contradição ou obscuridade - a dar ensejo ao acolhimento dos presentes embargos.

Na verdade, evidente que a parte embargante pretende a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses, o que não é permitido pela via estreita dos embargos declaratórios.

A p
arte autora deixou de produzir minimante as provas, sendo a expedição de ofícios a terceiros, liberalidade do magistrado.

Isso porque, em que pese o presente caso deva ser analisado sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova não exime o consumidor de provar minimamente os fatos que constituem o direito pretendido.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO NEGATIVA. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. PARTE AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO. ART. 373, INCISO I, DO CPC. NÃO COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO INTEGRAL DA RENEGOCIAÇÃO CELEBRADA ENTRE AS PARTES.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA PREVISTA NO REGRAMENTO CONSUMEIRISTA QUE NÃO EXIME O CONSUMIDOR DE PROVAR MINIMAMENTE OS FATOS QUE CONSTITUEM O ALEGADO
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.(TJ-RS - Recurso Cível: 71007582745 RS, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Data de Julgamento: 16/05/2018, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 18/05/2018).

Desse modo, cabe a parte que alega possuir o direito comprovar minimamente o seu fato constitutivo (art. 373, I do CPC), sendo este alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente.

À propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS DE EMPRESTIMOS. TESE DE ALTERAÇÃO UNILATERAL DO PRAZO, VALOR E DE PRORROGAÇÃO INDEVIDA. ÔNUS DA PROVA DE QUEM ALEGA. AUTOR. -
Quando tal fato é aspecto constitutivo do direito alegado pela parte autora recai sobre ela o dever de comprová-lo, art. 373, I do CPC - Conforme propugna velho brocardo latino, alegar e não provar é quase não alegar ("Allegatio et non probatio quasi non allegatio") ou alegar e não provar o alegado, importa nada alegar ("Allegare nihil et allegatum nom probare paria sunt")
- Assim, não pode a tese apresentada pela parte autora ser acolhida (prorrogação contratual do empréstimo sem sua autorização), pois incomprovada, tendo em vista a assinatura constante dos instrumentos de prorrogação. (TJ-MG - AC: 10000190482166001 MG, Relator: Cabral da Silva, Data de Julgamento: 30/06/0019, Data de Publicação: 11/07/2019)

Além disso, em que pese as alegações da parte Recorrente, não há nos autos documentos que comprovem minimamente suas alegações, sendo diabólico exigir do Recorrido/embargado a prova negativa do fato passado fora de sua área de conhecimento e controle.

As articulações fático-jurídicas acima destacadas evidenciam que a r. sentença fustigada
não viola qualquer dispositivo constitucional ou legal
, razão pela qual, tenho que o
prequestionamento
nesse sentido, apresentado pela parte Embargante, deve ser rejeitado

CONCLUSÃO

Isto posto,
CONHEÇO
dos presentes Embargos Declaratórios, contudo,
REJEITO-OS
, ante a ausência dos requisitos reclamados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil e artigo 48 da Lei 9.099/95,
mantendo-se inalterados os termos do acórdão objurgado.

Por fim, vale ressaltar que eventual oposição de embargos de declaração, com caráter protelatório, haverá a incidência da multa prevista no art. 1.026, §§ 2º ou 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2021